Tribunal: CARF
Processo: 13964.000200/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13964.000200/2004-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.870 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE MANOEL JOAQUIM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo
decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento
antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário,
observará o teor do art. 173, I do CTN.
Por força da súmula 123 deste CARF, o imposto de renda retido na fonte
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional.
O fato gerador do IRPF aperfeiçoa-se no dia 31 de dezembro, devendo ser
considerada esta data para fins de contagem do prazo decadencial, nos termos
do art. 150, §4o, do CTN.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PDV
ou
PDI.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
Desnecessário constar no termo de acordo pactuado entre as partes, a expressão
PDV, desde que o acordo tenha feição e natureza do plano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renatta Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento. Votaram pelas conclusões quanto à preliminar os conselheiros Thiago Duca Amoni
e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000200/2004-58
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.870 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000200/2004-58

Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 51) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 92/95), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Por meio de auto de infração (fls. 4/11), foi alterado o resultado da
Declaração de Ajuste Anual de imposto de renda a restituir de R$ 362,00 para
imposto a pagar de R$ 6.365,79, relativo ao ano-base de 2000, decorrente da
omissão de rendimentos de R$ 36.354,43, recebidos da fonte Companhia Docas
de Imbituba.
Segundo o auditor, dentre outras verbas, a Companhia Docas
pagou R$ 34.056,34, referente a indenizações de possíveis haveres e R$
11.386,70, referente a verbas rescisórias, ambas consideradas tributáveis. Como
foi pago 80% do valor do acordo firmado durante o ano de 2000, aplica-se este
percentual às referidas importâncias.
Inconformado com a lavratura do auto de infração, o contribuinte
apresentou instrumento de impugnação, por meio do qual expõe, em síntese, o
que segue.
Em 30/09/1999, em virtude de PDI/PAV, o contribuinte fez acordo
rescisório com a Companhia Docas recebendo parcelas indenizatórias diversas,
parceladamente. O acordo previa o pagamento e R$ 150.000,00 em 14 parcelas,
sendo a primeira em 10/10/1999, de R$ 20.000,00, nesta incluídas as verbas
salariais líquidas de R$ 11.386,70, tributadas na fonte conforme termo rescisório
e constante de sua declaração de rendimentos de 2000. As demais parcelas
acabaram por serem repactuadas, estendendo-se para além do ano de 2000.
Ressalta que tais valores foram todos declarados conforme o ano do recebimento.
Assim a parcela remuneratória de R$ 16.977,11 foi tributada na rescisão, sendo
objeto de DIRF como de sua declaração. Já o restante, no valor de R$ 138.613,30
(R$ 150.000,00 – 11.386,70), refere-se a verbas indenizatórias como incentivo à
demissão voluntária. Assevera que recebeu R$ 30.000,00 em 1999, R$ 80.000,00
em 2000 e R$ 40.000,00 em 2001.
Insiste afirmando que o valor de R$ 11.386,70 foi tributado na
fonte e na declaração de rendimentos e o de R$ 34.056,34 é relativo às
indenizações pagas em virtude de PDV/PAV, possuindo caráter indenizatório.

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.870 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000200/2004-58

(...)
Ante todo o exposto, em função da aceitação da alegação de que as
verbas rescisórias foram pagas em 1999, não sofrendo, portanto, taxação em
2000, faz-se necessário alterar o valor dos rendimentos tributáveis. Dos R$
34.056,34 referentes às indenizações de possíveis haveres, deve ser aplicado o
percentual de 86,57 % para se apurar o valor pago em 2000. Como se aceitou
que R$ 11.386,70 foi pago em 1999, o valor restante pago parceladamente
correspondeu a R$ 138.613,30 (R$ 150.000,00 – R$ 11.386,70), ficando R$
18.613,30 (R$ 30.000,00 – 11.386,70) para 1999 e R$ 120.000,00 para 2000 (12
parcelas de R$ 10.000,00). Proporcionalmente, restou 13,43% (R$ 18.613,30/R$
138.613,30) para ser quitado em 1999 e 86,57% para 2000. Aplicando este
percentual sobre os R$ 34.056,34, chega-se a rendimentos tributáveis da ordem
de R$ 29.482,57. Feito isto, falta somente refazer o cálculo do imposto tomando
por base a importância encontrada acima, conforme se apresenta a seguir:
(...)
Feito isto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido, em R$ 4.114,03.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo
resumidamente o que segue:
1. Preliminarmente, a extinção do crédito tributário em virtude da
decadência/prescrição (art.156, V c/c art. 173, I, ambos do CTN);
2. Em caso de improcedência do pedido anterior, pede o
reconhecimento da isenção tributária em face das verbas de caráter
indenizatório, conforme declarações referentes aos anos de 1999, 2000 e 2001;
3. Subsidiariamente, pede a divisão da receita com a aplicação dos
percentuais segundo os valores efetivamente incorporados ao patrimônio do
contribuinte, relativas aos anos de 1999, 2000 e 2001, respectivamente em
13,43%, 61,32% e 25,25%;
4. A inaplicabilidade da multa de 75% e juros de mora e,
subsidiariamente, a modificação do índice financeiro adotado para o índice da
remuneração da caderneta de poupança.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 12/01/2011 (e-fl. 50); Recurso Voluntário
protocolado em 10/02/2011 (e-fl. 51), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.870 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000200/2004-58

O recorrente em razões preliminares invoca a seu favor os efeitos da decadência.
Diz o recorrente, que declarou valores não tributáveis no ano de 2001, referentes
ao ano base de 2000. No ano de 2004 foi notificado do auto de infração correspondente,
impugnando em tempo hábil. Que somente em 10 de dezembro de 2010 foi decidida a questão
com a consequente intimação do recorrente em 12 de janeiro de 2011, a qual origina o presente
recurso.
O prazo máximo para a administração proceder ao lançamento é de cinco anos.
Dentro do prazo de cinco anos deve ocorrer a notificação do lançamento ao sujeito
passivo. A notificação é o ato que torna definitiva a constituição do crédito tributário.
Dessa forma, é plenamente aplicável a súmula no 123 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cujo o enunciado assim dispõe:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Súmula CARF no 123.
Assim a preliminar suscitada deve ser afastada.
No mérito, a r. decisão primeira fincou entendimento no sentido de não aceitar o
plano de demissão, pois em momento algum existe a expressão referente ao plano de demissão.
Observo que no termo de acordo pactuado pelas partes, no item 2 - assim
determina: “Ainda como parte da composição, a empregadora concorda em manter o direito à
percepção, pelo empregado, de 14 (quatorze), vales-alimentação nos mesmos valores e moldes
hoje praticados (empregados e estudantes), a serem entregues nas mesmas datas e condições
que for concedido a seus empregados. Ainda no item 2.1- Fica garantido durante o prazo de 14
(quatorze) meses, o reembolso das despesas médicas e odontológicas, nos mesmos moldes hoje
praticado ao pessoal da ativa”.
Pois bem, esses dois itens do acordo tem feição de PDV, pois a empresa, além de
descrever as verbas quanto a sua natureza, ainda proporcionou ao empregado uma garantia a
maior do real direito do empregado no caso de uma simples demissão.
Entende também este relator, que o simples fato de não constar expressamente o
termo PDV ou PDI, não inviabiliza o Acordo, bem como a não participação dos Sindicatos, o
que por sinal sequer foi dito na r. decisão primeira.
Assim nesta quadra de entendimento, assiste razão ao recorrente, quanto à
natureza das verbas pagas a título de indenização.
Quanto à preliminar, os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Thiago
Duca Amoni votaram pelas conclusões, manifestando o seguinte entendimento:
“A constituição do crédito tributário se dá com a ciência do lançamento efetuado
pela autoridade fiscal, conforme disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
Nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos contados da ocorrência do fato gerador,
desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e simulação, a contagem
do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.870 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000200/2004-58

É nesse sentido a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, cuja emenda encontra-se
parcialmente reproduzida a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
No caso em tela, extrai do Auto de Infração (e-fls. 09) que ocorreu a antecipação
do pagamento do imposto através da retenção na fonte, devendo ser aplicado, para efeitos da
contagem do prazo decadencial, o disposto no art. 150, § 4° do CTN. É nesse sentido a Súmula
do CARF no 123, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal.
Assim, tendo em vista que a ciência do lançamento foi realizada em 31/05/2004
(e-fls. 46), não há que se falar em decadência referente ao ano calendário 2000 com base no art.
150 do CTN.”
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital